Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por consumidora em face de acórdão que, em apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária, determinando a restituição de valores indevidamente debitados, mas afastou a condenação por danos morais. A embargante alega omissão quanto à tese de que o dano moral seria presumido (in re ipsa) e aponta erro material na citação de precedente jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de presunção do dano moral em casos de fraude bancária e se houve erro material na fundamentação relativa à impossibilidade de majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constata omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara, fundamentando que a situação vivenciada pela autora não configuraria abalo moral indenizável, por não atingir de forma significativa sua dignidade ou integridade psíquica. A divergência quanto à tese jurídica não caracteriza omissão.
4. Também não se verifica erro material, uma vez que o Col. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no que diz respeito aos honorários recursais, fixou os seguintes critérios: "(...) É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.